Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009866-37.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE: - DR. ANDRE RODRIGO SCHNEIDER
PACIENTE: - RODRIGO DE SOUZA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. André Rodrigo Schneider, em favor de Rodrigo de Souza Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos n.o 3905-49.2018.811.0018, Código: 111947, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, assim como na ocorrência de excesso de prazo para a designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.
De acordo com o impetrante, o paciente se encontra segregado desde 19/05/2018, por força do deferimento da representação da prisão preventiva formulada pela autoridade policial, tendo o magistrado de origem firmado sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública.
O paciente foi pronunciado no dia 06/03/2019, como incurso nas penas do art. 121, incisos I, IV e III c/c artigo 14, inciso II e artigo 250, parágrafo 1°, inciso II, alínea “b” c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porém, após quase 02 (dois) anos de sua prisão aguarda-se a designação de Julgamento pelo Tribunal do Júri que não tem previsão para a sua realização diante da Pandemia ocasionada pelo COVID-19.
Assevera, ainda, que ao proferir a decisão de pronúncia do paciente, o magistrado de origem se silenciou por completo no tocante a manutenção, revogação ou substituição da prisão preventiva, restando caracterizada a ausência de decisão fundamentada quanto a necessidade de segregação do Paciente.
Afirma que, no caso em análise, encontram-se presentes os pressupostos do fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento) e periculum in mora (probabilidade de dano irreparável).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Infere-se dos autos que a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se, assim, a revogação da segregação cautelar, em razão da alegada ausência de decisão fundamentada quanto a necessidade de segregação do paciente, aliada ao excesso de prazo para a designação de Julgamento pelo Tribunal do Júri que não tem previsão para a sua realização diante da Pandemia ocasionada pelo COVID-19.
Conta dos autos que, no dia 14/05/2018, por volta das 02h00min., na residência localizada nos fundos do estabelecimento comercial denominado “Bar das Coleguinhas”, localizado na Zona Rural, da cidade de Juara/MT, o paciente juntamente com Welington Santos Lima, teriam agido em coautoria, impelidos por motivo torpe e utilizando fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar as vítimas Ana Carolina Millich Carreira, Claudilene Rodrigues dos Santos, Amanda de Brito Lima, Natália Lemos Sousa, Ana Paula Borges de Arruda e Helina Ferreira de Souza, somente não alcançando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.
Tem-se, ainda, que no mesmo dia e horário e também no “Bar das Coleguinhas”, o paciente teria tentado causar incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos n.o 3640-47.2018.811.0018, Código: 111413, foi devidamente fundamentada na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, bem como em razão de entender que a liberdade do paciente ofende a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente possui ações suspensas em razão de sua não localização, conforme se verifica no conteúdo da r. decisão, verbis:
“(...) Trata-se de Representação formulada pelo D. Delegado de Polícia desta urbe pugnando pela prisão preventiva de RODRIGO DE SOUZA SILVA E WELINTON SANTOS LIMA.
Narra o representante policial que foi instaurado inquérito n. 198/2018, para apurar o delito de homicídio tentado, ocorrido no dia 14/05/2018 às 02h00min, em uma residência de madeira localizada aos fundos do estabelecimento denominado “Bar das Coleguinhas”, nesta cidade, no qual consta como vítimas Ana Carolina Millich Carreira, Natalia Lemos Souza e outras, e como investigado Rodrigo de Souza Silva e Welinton Santos Lima.
Aduziu, ainda, que na data dos fatos Rodrigo de Souza Silva, frequentador assíduo do referido bar, esteve ao local e ante a insatisfação por não ter sido atendido como gostaria, pela vítima Ana Carolina, se retirou e, depois de certo planejamento e divisão de tarefas, retornou ao local aproximadamente às 02h00, quando já estava fechado, instante que deslocou-se até a residência alocada aos fundos, utilizada pelas vítimas, e ateou fogo, vindo a atingir Ana Carolina e Natalia Lemos Souza.
Asseverou que, alguns instantes antes do incêndio, duas das cinco mulheres perceberam o cheiro forte de gasolina e ouviram um barulho, momento em que Ana Carolina abriu a porta para verificar o que estava acontecendo, sendo imediatamente atingida pela “explosão de fogo”, bem como que, na sequência, Natalia Lemos também foi atingida e as outras mulheres conseguiram fugir pela janela.
Por fim, afirmou que há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como que a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a reprovabilidade da conduta dos representados, bem como por eles ter passagem na polícia e não possuir endereço e trabalho fixos.
É o sucinto relato. Fundamento e decido.
Compulsando os autos, concluo que a representação merece acolhimento uma vez que, além dos depoimentos carreados, o representado Rodrigo confessou a prática delituosa, alegando que queria somente incendiar o bar e as duas casas que lá existem.
Assim, atento a nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, no tocante a decretação da prisão preventiva e em observância ao art. 310 do CPP, passo a análise da segregação cautelar.
Saliento que a pena máxima a ser aplicada para os delitos em questão é superior a 4 (quatro) anos, não sendo o caso previsto no artigo 322 do CPP.
Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser adotada em casos cuja necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a prisão exceção, conforme expressamente consignado no texto da Carta Magna.
Da análise dos autos é possível verificar a presença dos requisitos ensejadores do cárcere, já que pesam sobre os acusados prova suficiente de materialidade (Boletim de Ocorrência, Laudos de Lesões Corporais e termo de apreensão) e indícios de autoria, vejamos:
O representado Rodrigo confessou a prática delitiva, aduzindo que na data dos fatos, juntamente com Welinton Santos de Lima, vulgo “Negueba”, derramou combustível, retirado da moto de Welinton, no bar e em uma casa de madeira que se localizava aos fundos e que em dado momento Welinton fogo no combustível que derramaram ao redor da citada casa, instante em que percebeu que Ana Carolina sal para ver o que estava acontecendo e então ela passou a gritar que ela se queimando. Aduziu que apreendeu fuga com Welinton, antes mesmo de atearem fogo no combustível, bem como que descartou o galão que acondicionava a gasolina em meio ao mato e que este era de cor azul. Disse, ainda, que não tinha a intenção de lesionar ou matar as mulheres que lá se encontrava, mas que apenas queria causar um incêndio no bar e na casa que elas estavam.
Ana Carolina Millich, vítima, narrou que é gerente do Bar das Coleguinhas e que na noite do dia 13/05/2018 Rodrigo e outra pessoa estiveram no local, ingerindo bebida alcóolica, bem como que Rodrigo era frequentador assíduo e tinha conhecimento de que ela e as outras mulheres residiam na casa de madeira. Declarou que na data dos fatos Natália acordou dizendo que estava sentindo um cheiro forte de gasolina e ouviu barulho característico líquido e, diante disso, abriu a porta para verificar, instante que visualizou um homem ateando fogo no combustível. Relatou que teve as duas pernas queimadas, em razão de estar sobre o combustível, além de outros ferimentos pelo corpo, e que Natalia queimou a face e os membros superiores e inferiores. Por fim, aduziu que o homem que ateou fogo trajava camiseta branca, bermuda jeans e calçava sandálias, do mesmo modo que Rodrigo estava no bar antes do ocorrido, bem como que carregava um galão plástico nas mãos.
Corroborando com os depoimentos acima, tem-se q narrativa da vítima Natalia Lemos, que descreveu os fatos basicamente nos mesmos termos.
As demais moradoras das residências confirmaram os fatos.
Os policiais Francisco Pereira, Ney da Costa e Milton Lacerda afirmaram que diligenciaram para apurar um ato criminoso ocorrido em uma casa localizada aos fundos do Bar das Coleguinhas, nesta cidade, que resultou a queimadura de duas mulheres, Ana Carolina e Natália. Asseveraram que diante dos relatos das vítimas, localizaram o Rodrigo de Souza Silva, o qual confessou a prática delitiva e mostrou o local em que o recipiente plástico estava. Relataram que o citado recipiente ainda continha cheiro de gasolina. Ao final, declararam que não conseguiram encontrar Welinton Santos e que a mãe deste informou que ele não tinha ido trabalhar e que supostamente teria comparecido ao Fórum desta urbe, em razão da obrigação de comparecer mensalmente, em face de uma sentença condenatória.
Assim, diante dos relatos, verifica-se que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que restou demonstrada a periculosidade dos representados, tanto pelo modus operandi empregado quanto pelo fato de serem contumazes violadores da lei penal, pois compulsando o sistema APOLO, denota-se que o representado Rodrigo de Souza Silva é reincidente, eis que possui condenação por tráfico de drogas e latrocínio, unificados no executivo sob o cód. 62249, e Welinton Santos Lima também é reincidente, conforme pode se observar pelo executivo sob o código 36019 da Comarca de Água Boa/MT.
Frisa-se que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade os indivíduos que diante do modus operandi e da habitualidade de suas condutas demonstram ser dotados de periculosidade.
Conforme o entendimento pacificado das Cortes Superiores, é plenamente cabível a segregação cautelar fundamentada na periculosidade do agente, em razão do modus operandi empregado e para evitar a reiteração criminosa (...).
Assim, a decretação da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas, manter os indiciados em liberdade causaria desconforto social, já que a natureza do crime e o modus operandi incumbem temor à sociedade.
Ademais, a segregação cautelar também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o representado Rodrigo possui ações suspensas em razão de sua não localização bem como que o representado Welinton está foragido.
Ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos representados RODRIGO DE SOUZA SILVA, filho de Paulo Cesar de Souza Silva e Abigail dos Santos Vieira, e de WELINTON SANTOS DE LIMA, porquanto presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal. (...)”.
In casu, o paciente foi pronunciado no dia 06/03/2019, como incurso nas penas do art. 121, incisos I, IV e III c/c artigo 14, inciso II e artigo 250, parágrafo 1°, inciso II, alínea “b” c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em 06/03/2019 e encontra-se aguardando a designação de data para o julgamento perante o Tribunal do Júri.
No que se refere ao alegado excesso de prazo, o impetrante sustenta que não há que se falar em atraso atribuível à conduta da defesa técnica, eis que esta em nada contribuiu para o retardamento da instrução do feito, sendo que a demora se deu pelas decisões do próprio estado, tendo em vista que a ausência de previsão para a realização da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri se deve à situação de Pandemia ocasionada pelo COVID19.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator